Tribunal: TJDFT
Processo: 0011712-78.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal, uma vez que a conduta do acusado se amolda ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O recorrente praticou atos libidinosos, visando à satisfação de desejo sexual, consistentes em passar a mão nas partes íntimas da vítima, tanto por cima quanto por baixo de suas roupas, bem como esfregar e pressionar o seu pênis contra as nádegas da vítima na brincadeira denominada pelo réu como “cavalinho”.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é “inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 1225717/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

3. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.